Tribunal: TJDFT
Processo: 0749953-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ALEXANDRO MENDES DA SILVA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS e LDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face da decisão interlocutória (ID 75148199 - autos originários) que indeferiu a oitiva de testemunhas, bem como o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de anulação de negócio jurídico combinado com indenização por danos materiais e morais, movida por THIAGO MARCELINO MIRANDA, nos seguintes termos: (...) 3. Do pedido de produção de prova testemunhal Os requeridos LDM CONSTRUCÕES E SERVIÇOS LTDA, ALEXANDRO MENDES DA SILVA e RAFAEL GOMES DOS SANTOS pleitearam a dilatação da fase instrutória, com a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, com fundamento nos artigos 348 e 349 do CPC, sob a alegação de cerceamento de defesa. No entanto, o pedido deve ser indeferido. Isso porque, no caso em apreço e com base no art. 370 do CPC que determina ser prerrogativa do juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ficou estabelecido na decisão saneadora que o meio adequado de prova é o documental, bem como o arcabouço probatório juntado ao feito é suficiente para o deslinde da questão. Ora, a discussão em questão neste feito é verificar se o processo judicial de reintegração de posse paradigma a estes autos ocasionou reflexos neste feito, sobretudo quanto a alienação da venda de imóvel pelos réus que não lhe pertenciam. A sistemática jurídica é evidente: há um contrato de compra e venda de imóvel, no qual não se discute o pagamento do preço, de modo que este (bem imóvel) deve ser entregue livre e desembaraço ao comprador, inclusive sem entraves judiciais.Portanto, a prova adequada ao caso é meramente documental no sentido de se verificar prejuízos a “posse” do imóvel pelo comprador (adimplemento do contrato pelos réus), notadamente pelas ações judiciais que indica na inicial e como isso se houve reflexos materiais e morais. (...) 4. Da gratuidade de Justiça (...) 4.3. Dos réus LDM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ALEXANDRO MENDES DA SILVA e RAFAEL GOMES DOS SANTOS Os réus LDM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ALEXANDRO MENDES DA SILVA e RAFAEL GOMES DOS SANTOS formularam pedido de gratuidade de justiça. Em que pese o art. 99, §3o, do CPC, presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos. Esse dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição da República. Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Apesar de devidamente intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência, os requeridos limitaram-se a trazer ao feito extratos sem indicação de quem é o titular da conta bancária. Assim, em face da ausência de documentos que demonstrem a insuficiência econômica dos réus, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. (...) Alegam os agravantes, em síntese, que atualmente não têm condições de arcar com os custos referentes a uma ação judicial, porquanto já sofrem inúmeros prejuízos em decorrência do infortúnio sofrido em razão da contratação da empresa construtora pivô do litígio. Afirmam que os documentos colacionados aos autos demonstram claramente a hipossuficiência alegada e que a negativa da gratuidade configura óbice ao acesso à Justiça, direito constitucionalmente previsto. De outro lado, aduzem que é imperiosa a necessidade de produção de outras provas que não somente as documentais, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do agravado, assim como outros prejuízos que podem advir do julgamento antecipado da lide. Defendem que constitui verdadeiro cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas. Colacionam jurisprudência que entendem embasar as teses apresentadas e pugnam, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pedem pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e reconhecida a necessidade da oitiva das testemunhas arroladas. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Analiso, nesse primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, constato que os agravantes não lograram demonstrar a situação de miserabilidade econômica que os habilitassem a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Percebe-se que a empresa agravante alegou nos autos originários que atua no segmento imobiliário e aufere rendimentos decorrentes das intermediações imobiliárias e que, ultimamente, em razão da pandemia, tem tido mais despesas do que receitas. Sustenta que os demais agravantes, Rafael e Alexandro, são corretores autônomos e, da mesma forma, não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Consoante se depreende dos autos originários, a empresa agravante demonstra possuir renda que, a priori, não se mostra compatível com a benesse requerida, visto que presta serviços de Corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis, e tem capital social de R$100.000,00 (cem mil reais) (ID 45136737 - Pág. 1). Quanto aos demais agravantes, vejo que a mera alegação de que são corretores, trabalham informalmente e pagam aluguel, não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação quanto à real situação financeira. Muito embora os agravantes tenham sido intimados a juntar documentos que pudessem demonstrar a condição de hipossuficiência financeira alegada (ID 70305113 - autos originários), se limitaram a juntar extratos bancários onde sequer é possível identificar o nome do titular da conta informada (ID 72337023 a ID 72337028 – autos originários). Assim, visto que o benefício da gratuidade de justiça é dedicado àqueles que possuem uma insuficiência de recursos tal, que não possibilite o adimplemento dos custos inerente a um processo judicial e que a empresa agravante possui capital social de valor incompatível com a alegada hipossuficiência, não restando demonstrada a insuficiência quanto aos demais, a gratuidade deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Nos termos do artigo 98, § 7o, combinado com o artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se.